Tribunal: STF
Processo: HC 70580
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRÁTICAS DELITUOSAS REITERADAS 
   COMETIDAS EM BASES PROFISSIONAIS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO 
   NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO 
   PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE 
   "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.

- O reconhecimento do 
   nexo de continuidade delitiva não se revela viável em sede de 
   "habeas corpus", quando essencial, ao deslinde da questão, o 
   exame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de 
   conhecimento. A complexidade de fatos e de elementos 
   circunstanciais pertinentes às diversas infrações penais, em 
   situação de alegada continuidade delitiva, compromete a 
   utilização do remédio constitucional do "habeas corpus", cujo 
   rito sumaríssimo repele toda e qualquer pretensão que se sustente 
   na necessidade de aprofundado exame das provas. Precedentes.

- 
   A reiteração de práticas criminosas não basta, só por si, para 
   justificar o reconhecimento da ficção jurídica do delito 
   continuado, cuja caracterização não prescinde do concurso - 
   necessário e essencial - de outros elementos e fatores referidos 
   pela lei. Precedentes.

As práticas criminosas reiteradas, 
   especialmente quando cometidas em bases profissionais, como tem 
   sucedido com os delitos de roubo, não devem ensejar, em princípio,
   o reconhecimento da "fictio juris" do delito continuado. 
   Constituem, antes, a eloqüente atestação do elevado grau de 
   temibilidade social dos que investem, até mesmo com perversidade, 
   contra a vida, a integridade corporal e o patrimônio de vítimas 
   inocentes.